Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700894-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDECY PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a realização de CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. Alega a agravante que foi diagnosticada com HÉRNIA ABDOMINAL NÃO ESPECIFICADA (CID 10 — K46) e aguarda desde 13 de maio de 2022 consulta em cirurgia geral, tendo sido classificado com risco amarelo. Esclarece que o prazo de espera é longo para quem sofre física e psicologicamente, com risco de sequelas permanentes. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial que o agravante sofre de HÉRNIA NA LINHA MÉDIA DA PAREDE ABDOMINAL INTRAUMBILICAL COM METUSÃO DE SEGMENTO ENTÉRICOS, SEM SINAIS DE ENCACERAMENTO. De acordo com os documentos de ID 155156663 do processo de origem, a agravante foi atendida em 28 de dezembro de 2018, quando foi solicitada consulta em cirurgia geral, com classificação de risco amarelo. Em 14 de agosto de 2019 e 13 de maio de 2022 houve atendimento em consulta na cirurgia geral, sendo orientada a aguardar retorno para marcar a cirurgia, quando a classificação de risco foi alterada para Azul. Não há nos autos informação da posição da agravante na fila de atendimento. As informações da Central de Regulação apresentadas nos autos (ID 155156666) são de outra paciente, Nilda Gomes da Silva. Conta ainda ofício (ID 155156664) do gerente de Regulação ao superintendente da Região de Saúde Leste sugerindo a marcação de consulta de retorno em Hospital da Região Leste. Ou seja, independentemente de fila da central de regulação. Portanto, a questão deve ser esclarecida na instrução dos autos de origem, se houve o cadastramento da solicitação no sistema de regulação e a posição atual da agravante e a classificação de risco, pois os documentos indicam duas classificações diferentes. Também deve ser esclarecido se foi marcada consulta de retorno, tal como sugerido pelo gerente de Regulação. Ante o exposto, indefiro por ora a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a